Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. EXAME GENÉTICO. DOENÇA RARA. CRIANÇA. HIPERVULNERABILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 1.1. Nesse diapasão, não se pode esquecer que uma parcela da população, em virtude de inúmeros fatores, foge à normalidade do que realmente se vê na maioria dos indivíduos. Em outras palavras, as variações biológicas, anatômicas, fisiológicas, químicas fazem com que pessoas sejam acometidas de doenças raras ou que os tratamentos convencionais não surtam efeitos ou não sejam indicados. 1.2. Diante disso, em homenagem ao princípio da igualdade, e do fundamento da República, que é a dignidade da pessoa, tais grupos devem ser efetivamente contemplados pelas políticas públicas estatais. Portanto, as pessoas com doenças raras não podem ficar à margem das políticas públicas de saúde, sob pena de ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal.
2. No caso, a autora, criança, tem suspeita de diagnóstico de doença imunológica rara, cuja sintomatologia é complexa. E o exame genético solicitado pela médica assistente se mostra indispensável à elucidação do quadro clínico e ao adequado tratamento. necessidade do exame que foi atestada pelo NATJUS e reconhecida pelo próprio Distrito Federal, que alegou não ter sido implementado no SUS e da rede pública distrital de saúde por insuficiência de recursos. Desse modo, a negativa de cobertura do exame genético solicitado, diante do que consta dos autos, revela flagrante violação ao artigo 196 da Constituição Federal, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.